Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MAJORANTE MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/2018. CRIME PRATICADO APÓS A SUA VIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando que a sua utilização na prática do delito seja comprovada por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima.
2. Afastada a apontada inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.654/2018 pelo Supremo Tribunal Federal, e praticado o crime após a sua entrada em vigor, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, que prevê o aumento da pena em 2/3, quando o crime é praticado com o emprego de arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.